Tribunal: TJPA
Processo: 0803026-40.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10378 - Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Data de julgamento: 2022-08-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803026-40.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: GABRIEL GAIA REZENDE

AGRAVADO: ESTADO DO PARA, INSTITUTO AOCP

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

PROCESSO Nº. 0803026-40.2022.8.14.0000.

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

EMBARGANTE: GABRIEL GAIA REZENDE.

EMBARGADA: ESTADO DO PARÁ E INSTITUTO AOCP.

EMBARGADA: DECISÃO INTERLOCUTÓRIA, ID 8626710.

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INFERIU PEDIDO LIMINAR EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO DE ANÁLISE DE MATÉRIA MERITÓRIA, NÃO OBJETO DA DECISÃO LIMINAR. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO A SER SANADA. NÃO RESTA VERIFICADO QUALQUER DOS VÍCIOS DE JULGAMENTO APONTADOS NO ARTIGO SUPRATRANSCRITO. MATÉRIA DE NULIDADE A SER APRECIADO QUANDO DA ANÁLISE DO MÉRITO. DECISÃO EMBARGADA SE RESTRINGIU A ANÁLISE DA DECISÃO AGRAVADA. PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO DO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, por unanimidade, conheceu do recurso e lhe negou provimento, nos termos do voto do relator.

Sessão presidida por José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, assinado e datado eletronicamente.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0803026-40.2022.8.14.0000.

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

EMBARGANTE: GABRIEL GAIA REZENDE.

EMBARGADA: ESTADO DO PARÁ E INSTITUTO AOCP.

EMBARGADA: DECISÃO INTERLOCUTÓRIA, ID 8626710.

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO.

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
GABRIEL GAIA REZENDE
em face da
DECISÃO DE ID. 8626710
, que indeferiu o pedido liminar do Agravo de Instrumento, interposto pelo embargante, em desfavor de decisão proferida na Ação ordinária de Obrigação de Fazer com pedido de Tutela de Urgência.

A decisão embargada foi proferida nos seguintes termos:

“(...)
em análise perfunctória dos autos, não vislumbro a plausibilidade do direito material invocado pelo agravante para a concessão do efeito ativo pleiteado, uma vez que o agravante foi submetido a um exame psicotécnico, assim como os demais candidatos, tudo em conformidade com o que está previsto no edital do concurso. Sabe-se que o exame psicológico é requisito imprescindível para o ingresso em carreiras policiais e, a princípio, observa-se que foram atendidos os requisitos legais para a sua aplicação.

Ademais, resta demonstrando no Laudo Psicológico, o resultado do exame, bem como os parâmetros adotados para a avaliação da aptidão do Candidato/agravado, adotado pela banca examinadora, e assinado por profissional especialista no assunto.

Verifico que existe previsão no Edital, cláusula 15.02.6 de não recomendação do candidato que apresentar características restritivas ou impeditivas, e/ou não apresentar características/comportamentos que não estejam de acordo com os requisitos psicológicos esperados para o desempenho das atribuições inerentes ao cargo, conforme devidamente mensurados e previstos na tabela 15.1 do edital. Assim, há previsão de não recomendação do candidato que não atingir os percentis/parâmetros esperados e descritos no edital, em, pelo menos 03 das características previamente estabelecidas.

E ainda, verificam-se as justificativas apresentadas no recurso administrativo interposto pelo agravante, no qual a banca esclarece objetivamente os motivos da eliminação do candidato na etapa de Avaliação Psicológica, após reavaliação por três psicólogos, conforme se observa no ID 8507771.

Assim, a priori, não observo qualquer ilegalidade capaz de anular o resultado emitido pela banca examinadora, da mesma forma que entendo que a correção do exame psicológico não pode ser feita em sede de liminar, sem que haja produção de prova, capaz de enfrentar o exame realizado pelo órgão organizador do certame.

Em sendo assim, ante a ausência de probabilidade do direito invocado pelo agravante, entendo pelo indeferimento do efeito ativo pleiteado.

Ante ao exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo requerido pelo agravante, para manter a decisão agravada, até ulterior deliberação.”

O embargante opôs Embargos de Declaração aduzindo que a decisão embargada não apreciou um argumento importante da causa de pedir, qual seja: deve ser anulado o ato da não recomendado do Exame Psicológico da parte autora para o cargo de escrivão e investigador da PC/PA, tendo em vista que a mesma equipe que foi responsável pela avaliação psicológica analisou o recurso, o que é vedado pelo Decreto nº. 9.739/2019. Portando, a decisão do recurso administrativo, restaria eivada de nulidade.

Ao final, pleiteou que seja sanada a alegada omissão, para retificar a decisão interlocutória e determinar a suspensão do ato que declarou o autor como não recomendando para prosseguir na participação do certame, na condição sub judice, até ulterior decisão ou Novo Exame de Avaliação Psicológica ao autor.

A parte embargada não apresentou manifestação quanto aos Embargos.

É o sucinto relatório.

VOTO

VOTO.

Conheço dos Embargos de Declaração, posto que presentes os requisitos de admissibilidade.

De início é importante destacar que os Embargos Declaratórios, a teor do que dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, visam suprir omissão, contradição ou obscuridade observadas na decisão embargada, em toda a sua extensão, ou ainda, para corrigir eventual erro material.

“Art. 1.
022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I
- esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II
- suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III
- corrigir erro material.”

Quanto aos Embargos de Declaração o mestre Fredie Didier J
r
. Afirma:

“Os
embargos
de
declaração
constituem um recurso, por estarem capitulados no rol do art. 496 do CPC, atendendo, com isso, ao princípio da taxatividade; são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição, sendo igualmente cabíveis quando houver omissão, ou seja, quando juiz ou tribunal tiver deixado de apreciar ponto sobre o qual deveria pronunciar-se”.

E ainda quanto a omissão, o mesmo professor explica:

“
Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte; mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório); c) ausência de questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.”

In casu
, o que se verifica é que a embargante pretende reformar a decisão interlocutória, que indeferiu seu pleito liminar, aduzindo que houve omissão quanto a alegação de nulidade.

A análise quanto a suposta nulidade no procedimento é matéria a ser analisada no mérito, não cabendo sua análise em sede de decisão liminar. Portanto, não há que se falar em omissão.

A decisão embargada analisou, única e exclusivamente, a decisão interlocutória proferida pelo magistrado a quo na Ação Principal, se restringindo a análise da presença ou não dos requisitos necessários para a concessão do pedido liminar.

Assim, não resta verificado qualquer dos requisitos necessários para o acolhimento dos Embargos de Declaração, de forma que reanalisar o mérito da decisão embargada foge da previsão legal quanto aos Embargos Declaratórios.

Neste sentido, quanto aos Embargos de Declaração Pontes de Miranda ensina:
Neles, ‘não se pede que se redecida, pede-se que se reexprima’.
(A reforma do Código de Processo Civil, p. 186). Da mesma forma, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se manifesta:

PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ. EMBARGOS

DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS

DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA PARA EXAME DE QUESTÕES DE CONHECIMENTO DE RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. EFEITOS INFRINGENTES. INVIABILIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS

DECLARATÓRIOS.

1.
A
atribuição de
efeitos infringentes,
em sede de embargos de declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem, necessariamente, a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art. 535 do Código de Processo Civil. Hipótese não configurada
.

2. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg nos EAREsp 228316/TO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe 16/06/2016.)
(Grifei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO CARACTERIZADA. SUPRIMENTO. NECESSIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE. (...) 1. A caracterização de omissão no julgado impõe o acolhimento dos embargos declaratórios para suprimento. 2.
A
atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em situações excepcionais, quando, sanado o vício da decisão embargada, a alteração do resultado do julgamento surja como consequência lógica
. [...]

(EDcl no AgRg no AREsp 517.135/ES, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 13/10/2015).
(Grifei).

Ademais, a análise do pleito quanto a suposta nulidade do procedimento esgotaria o mérito da demanda.

É importante destacar que a decisão embargada, foi no sentido de indeferir o pleito liminar, ante a inobservância da plausividade do direito invocado, bem como ausência do perigo na demora.

O que se observa é que o Embargante inconformado com a decisão, pretende vê-la reformada, aduzindo questões meritórias em sede de Embargos de Declaração, o que, como dito, é incabível.

Ante o exposto, conheço dos aclaratórios e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data de assinatura no sistema.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator

Belém, 08/08/2022